Tribunal: TJMT
Processo: 1006240-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006240-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 31.179.588/0001-16 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JHULIANA RIBEIRO TAVARES - CPF: 093.077.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL TAVARES BARBOSA - CPF: 850.218.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de excesso de execução decorrente da suposta capitalização indevida de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da exceção de pré-executividade para questionamento de suposto anatocismo na cobrança do débito, em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, desde que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A discussão sobre anatocismo demanda análise minuciosa do contrato bancário e do cálculo de atualização do débito, o que exige produção de prova técnica, especialmente perícia contábil.
5. Dessa forma, revela-se inadequado o uso da exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução nessa hipótese, devendo a parte se valer dos embargos à execução.

6. A decisão recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência majoritária e não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de excesso de execução fundada na suposta capitalização indevida de juros demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803, parágrafo único; CC, art. 202; STF, Súmula 121.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2358641/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/04/2024; TJ-PR, AI 0100804-52.2023.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José Perfetto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
., em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

que lhe move
BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou
a exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução decorrente da aplicação indevida da capitalização de juros (anatocismo), pugnando pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. (
ID 271821891)

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 273655355.

Contraminuta apresentada pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão da matéria ventilada, que demandaria dilação probatória (ID 280353381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ACOFRESA FERRAGENS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, visando o recebimento do valor de R$ 114.646,63 decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária de no 398.908.391.

Nos autos a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso na cobrança por capitalização de juros (anatocismo).

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)A parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando excesso na cobrança.

Ao tratar sobre exceção de pré-executividade, importante destacar que tal peça processual é, na realidade, uma construção da doutrina, lapidada pela jurisprudência pátria, não havendo embasamento legal que trate especificamente acerca do tema.

Contudo, o art. 803, parágrafo único, do CPC, traz em seu texto a disposição no sentido de que a nulidade da execução poderá ser pronunciada de ofício pelo magistrado ou a requerimento da parte interessada, independente de oposição de embargos à execução para tal finalidade.

Outrossim, impende destacar que a exceção de pré-executividade deve ser manejada apenas para discutir matéria de ordem pública e que não demande dilação probatória, de modo que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juiz.

Tecidas tais considerações, verifica-se que a hipótese aventada pelo executado não pode ser reconhecida como sendo de ordem pública, bem assim demanda dilação probatória.

Por isso, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e, via de consequência, determino que se intime a exequente para que, em 15 (quinze) dias úteis, se manifeste objetivamente quanto ao prosseguimento do feito, apresentando cálculo discriminado e atualizado do débito.” (ID. 183865452 autos correlatos)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a
exceção de pré-executividade
, embora não prevista expressamente em lei, é admitida pela doutrina e jurisprudência para arguição de
matérias de ordem pública
ou que possam ser
reconhecidas de ofício
pelo juiz, desde que
dispensem dilação probatória
.

Nesse sentido, o art. 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que:
"A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.".

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é
cabível a alegação de excesso de execução
por meio de
exceção de pré-executividade
quando esse
excesso for evidente
, dispensando dilação probatória.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 . É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.
3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) Destaquei

No caso concreto, a agravante alega a ocorrência de
excesso de execução
em razão da
capitalização indevida de juros
(
anatocismo
).

De fato, o anatocismo ou cobrança de juros sobre juros é
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro
, conforme disposto na Súmula 121 do STF:
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”.

Contudo, para aferir se houve
efetiva capitalização de juros
na espécie, faz-se necessária a realização de perícia contábil para
análise detalhada
do contrato e dos cálculos apresentados, o que demanda
dilação probatória
incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO COMPLEXO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - MATÉRIA INCOMPATÍVEL - NÃO CABIMENTO DE OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 0100804-52.2023.8 .16.0000 Colombo, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 09/04/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Nesse contexto, não se constata a alegada evidência de excesso de execução que permita o seu reconhecimento de plano, sem a necessária instrução probatória para
a adequada análise do contrato e dos cálculos apresentados
. Isso porque, a
priori,
observa-se que as
partes pactuaram a incidência da taxa SELIC, cumulada com juros remuneratórios à razão de 6% ao ano.

Dessa forma, a matéria ventilada
não é suscetível
de ser discutida por meio de exceção de pré-executividade,
sendo cabível apenas por intermédio de embargos à execução
, via adequada para a produção das provas necessárias à sua elucidação.

Por conseguinte, a decisão agravada
não comporta qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025